Tribunal: CARF
Processo: 15374.916501/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.916501/2008-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.030 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
O BICHO COMEU BIJOUTERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
15374.913351/2008-77, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.027, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão
exarado pela 9a Turma da DRJ/RJO, que manteve o indeferimento da compensação intentada
pela interessada, sob o argumento de que o crédito alegado já teria sido utilizado na quitação de
outros débitos.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese que
recolheu indevidamente IRPJ e CSLL referente aos ano-calendários em questão, havendo um
crédito a ser ou restituído ou a compensar com outros débitos.
Que optou por aproveitar o crédito para compensar débitos de IRPJ e CSLL
referente ao ano-calendário correspondente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916501/2008-02
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916501/2008-02

Que não constava em seu poder qualquer outro débito que vinculasse o
recolhimento realizado a maior e tampouco no despacho decisório não foi mencionado o débito
em que teria sido utilizado o crédito gerado pelo recolhimento do referido DARF.
Avaliando os argumentos e provas apresentados, entendeu a DRJ que pela
improcedência d a Manifestação de Inconformidade, para não reconhecer qualquer direito
creditório relativamente à quitação da estimativa de IRPJ do período contemplado na lide, bem
assim que nem a poderia ter retificado a DCOMP, uma vez que ela não incorreu em inexatidão
material no preenchimento da DCOMP, mas, sim, em erro de direito, uma vez que ela
compensou crédito inexistente de pagamento de estimativa de IRPJ com débito seu em vez de
crédito de saldo negativo de IRPJ com débito seu.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando em síntese
que:
a) No ano-calendário optou pelo sistema de apuração do Lucro Real Anual,
utilizando balancete de suspensão ou redução, sendo que, em tal exercício,
todos os meses tiveram como valor de base de cálculo para Imposto de Renda
Pessoa Jurídica valores negativos.
b) Que utilizou o crédito para quitar débito de IRPJ do trimestre correspondente;
c) Pugna para que seja considerada a compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.027, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
I – Pressupostos de admissibilidade
Verifica-se que o Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, a
Recorrente está devidamente representada, os demais requisitos estão
atendidos e, portanto, dele conheço.
II – Do mérito
Alega a Recorrente ter incorrido em erro ao apresentar a DCOMP para
compensar débitos de IRPJ do 2o trimestre de 2004 com supostos créditos
de pagamento a maior realizado em anos-calendários anteriores.
De fato, há evidências de crédito de tributo recolhido a maior que o
devido, e, nesse caso, o julgador tem o dever de avaliar tais provas, vez
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916501/2008-02

que não é possível a cobrança ou majoração de tributo sem o respaldo de
lei. O simples erro do contribuinte não legitima a instituição ou
majoração da exação.
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que se analise a inexistência do débito lançado,
oportunizando ao contribuinte, a apresentação de todos os meios de prova
cabíveis e necessários à análise do pleito.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das
verificações solicitadas, caso assim o deseje.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
É como voto.
CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e converter o julgamento em diligência.

( assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital